Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu tenha sido usuário de drogas por razoável período de tempo, os fatos pelos quais responde consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
2. O tráfico de substâncias entorpecentes configura crime de natureza hedionda, de perigo abstrato, com alto grau de reprovabilidade, cuja coibição visa à proteção da saúde pública, bem jurídico coletivo. Nesse contexto, a comercialização de pequena quantidade de droga não é suficiente para afastar a incidência da norma incriminadora mediante aplicação do princípio da insignificância.
3. Conquanto tenha a magistrada de piso fixado a pena-base em 6 anos de reclusão em razão dos maus antecedentes do denunciado, fato é que adotou o mesmo peso e medida para atenuar a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista a confissão espontânea da autoria do delito. A circunstância de o réu ser menor de 21 anos à época dos fatos deixou de ser considerada na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se aplica o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao réu que ostenta maus antecedentes.
5. A difusão de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino atrai a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Tóxicos, independentemente de a conduta ilícita atingir os frequentadores da escola.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.